Tribunal: TJBA
Processo: 8041008-68.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8041008-68.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CAIO CONCEIÇÃO DA ANUNCIAÇÃO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 07 ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DO ART. 2º, §2, DA LEI Nº 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO ACOLHIMENTO. EQUIPARAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS TRAZIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROGRESSÃO DE REGIME QUE APENAS FORAM DESLOCADAS PARA A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO E. TJ/BA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8041008-68.2021.8.05.0000, em que figura como agravante CAIO CONCEIÇÃO DA ANUNCIAÇÃO e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR